Tribunal: TRF3
Processo: 5003423-35.2020.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
566/1006)

5003423-35.2020.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5003423-35.2020.4.03.6183

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

PARTE AUTORA: MARIA LEONOR DE MAIO

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ELIANE DE ALCANTARA MENDES BELAN - SP337585-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 24a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE IMPETRADA PARA ATOS DE INSTRUÇÃO E ENCAMINHAMENTO. DECISÃO DE MÉRITO ATRIBUÍDA AO CRPS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO. REDUÇÃO DO ALCANCE DA ORDEM JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Quando da impetração do mandado de segurança, a tramitação do recurso administrativo encontrava-se sob responsabilidade da autoridade impetrada, que detinha competência para a prática de atos preparatórios e de instrução, afastando-se, no caso concreto, a alegação de ilegitimidade passiva.

2. Nos termos da Lei no 8.213/91, da Portaria DIRBEN/INSS no 996/2022 e do Regimento Interno do CRPS (Portaria MTP no 4.061/2022), a decisão de mérito do recurso administrativo é atribuição do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS.

3. Adequada a delimitação da ordem judicial aos atos que efetivamente competem à autoridade impetrada, como a instrução, verificação de conexão ou continência e encaminhamento do processo ao órgão competente, afastando-se a imposição de análise conclusiva do mérito recursal.

4. Agravo interno parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5003423-35.2020.4.03.6183

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

PARTE AUTORA: MARIA LEONOR DE MAIO

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ELIANE DE ALCANTARA MENDES BELAN - SP337585-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 24a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática de ID 206708877 que, proferida nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, negou provimento à remessa necessária, mantendo a sentença de mérito que confirmou a liminar anteriormente concedida e concedeu parcialmente a segurança, julgando parcialmente procedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (ID 210284537), a autarquia previdenciária sustenta, em suma, que o Gerente Executivo da APS não possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois a análise do recurso administrativo é competência do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), órgão do Ministério da Economia.

A parte agravada não ofereceu contraminuta.

Em sua manifestação, o MPF declarou que, atuando como fiscal da lei, apenas aguarda o prosseguimento do feito (ID 284866165).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

A controvérsia desta medida recursal cinge-se em verificar se a decisão agravada, ao determinar à autoridade impetrada a análise conclusiva do recurso administrativo da parte impetrante, extrapolou os limites de sua competência, considerando que, segundo o INSS, tal atribuição é exclusiva do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, cabendo ao Gerente Executivo da APS apenas a prática de atos de instrução e encaminhamento.

De início, cumpre registrar que, quando da impetração do mandado de segurança, a tramitação do recurso administrativo encontrava-se sob responsabilidade da autoridade impetrada, que detinha a atribuição de realizar os atos preparatórios e de instrução necessários ao seu processamento.

Tal circunstância afasta, no caso concreto, o argumento de ilegitimidade passiva sustentado pela autarquia previdenciária, pois havia relação direta entre a omissão apontada e as competências da autoridade indicada como coatora.

Todavia, à luz das normas aplicáveis – a exemplo da Lei no 8.213/91, da Portaria DIRBEN/INSS no 996/2022 e do Regimento Interno do CRPS (Portaria MTP no 4.061/2022) – verifica-se que a competência para decidir o mérito do recurso administrativo realmente é atribuída ao CRPS.

Assim, embora a decisão agravada tenha buscado assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, mostra-se adequado, para melhor conformidade com a repartição de competências, que a ordem judicial seja delimitada aos atos que efetivamente incumbem à autoridade impetrada, como a realização da instrução, a verificação de conexão ou continência e demais providências necessárias ao encaminhamento do processo ao órgão competente para julgamento, afastando-se a imposição de análise conclusiva do mérito recursal.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno para restringir o alcance da decisão agravada aos atos que competem à autoridade impetrada, restando excluída a responsabilidade de análise conclusiva do recurso administrativo, que incumbe ao CRPS.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE IMPETRADA PARA ATOS DE INSTRUÇÃO E ENCAMINHAMENTO. DECISÃO DE MÉRITO ATRIBUÍDA AO CRPS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO. REDUÇÃO DO ALCANCE DA ORDEM JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Quando da impetração do mandado de segurança, a tramitação do recurso administrativo encontrava-se sob responsabilidade da autoridade impetrada, que detinha competência para a prática de atos preparatórios e de instrução, afastando-se, no caso concreto, a alegação de ilegitimidade passiva.

2. Nos termos da Lei no 8.213/91, da Portaria DIRBEN/INSS no 996/2022 e do Regimento Interno do CRPS (Portaria MTP no 4.061/2022), a decisão de mérito do recurso administrativo é atribuição do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS.

3. Adequada a delimitação da ordem judicial aos atos que efetivamente competem à autoridade impetrada, como a instrução, verificação de conexão ou continência e encaminhamento do processo ao órgão competente, afastando-se a imposição de análise conclusiva do mérito recursal.

4. Agravo interno parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno para restringir o alcance da decisão agravada aos atos que competem à autoridade impetrada, restando excluída a responsabilidade de análise conclusiva do recurso administrativo, que incumbe ao CRPS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão